Tribunal: TJMT
Processo: 1017710-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRENTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTANA MORDONO - CPF: 044.756.881-75 (RECORRIDO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ENSINO SUPERIOR –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS -
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO ADITADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTUDANTE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, cabia ao autor comprovar a alegação de que todos os semestres do curso foram pagos pelo FIES, mediante apresentação dos respectivos extratos de aditamento, o que não veio aos autos.

3.

Não havendo comprovação da efetivação do aditamento do FIES, obrigação do estudante, são legítimos os débitos lançados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas.

4.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado, de rigor a improcedência da demanda.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Leonardo Santana Mordono em face de Faculdade Anhanguera Educacional LTDA.

Alega a parte Reclamante que é aluno no curso de Engenharia de Produção sendo beneficiário do financiamento educacional FIES em 100%. Aduz que para concluir 7 matérias requereu a dilatação do FIES para cursar a grade no segundo semestre de 2019.

Sustenta que a IES não montou a grade curricular, assim, ao tentar finaliza-la no sistema foi inserida disciplinas além do que o Autor cursaria, o que ensejou a cobrança de uma dívida de R$ 15.158,59. Informa que ainda faltavam quatro disciplinar para conclusão do curso, razão pela qual solicitou a segunda dilatação do FIES em 24/01/2020, contudo, as matérias não foram liberadas em razão da suposta inadimplência do Autor.

Afirma que a cobrança dos valores é indevida, vez que o erro ao montar a grade ocorreu em razão da falha da instituição de ensino superior. Sustenta que mesmo realizando termo de confissão de dívida para quitação dos valores em abertos não teve a sua grade curricular liberada, razão pela qual, não conseguiu concluir a graduação e não entrou no mercado de trabalho.

Requereu, portanto, a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor já adimplido em relação a confissão de dívida, indenização por danos morais, além da condenação da ré na obrigação de fazer consistente na rematrícula do Autor no curso de engenharia de produção para conclusão da graduação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados a inicial e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência dos débitos referente às 11 (onze) parcelas da confissão de dívida sendo cada no valor de R$ 1.077,15, unicamente em razão destes débitos, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B)
CONDENAR
em obrigação de fazer, para que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias,
acaso não tenha feito
, a matrícula do requerente LEONARDO SANTANA MORDONO e, elabore a grade curricular liberando as disciplinas: 1) Pesquisa de Mercado e Estratégia de Marketing; 2) Metrologia e Controle Geométrico; 3) Física Geral e Experimental – Mecânica; 4) Engenharia Econômica; 5) ED – Empregabilidade; 6) ED – Educação Ambiental; 7) ED – Políticas Públicas; 8) ED – Democracia, Ética e Cidadania; 9) ED – Ciência, Tecnologia e Sociedade, junto à instituição de ensino Unic- Educacional, sem custo
;
C)
CONDENAR
a empresa Requerida a restituir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação; D)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao autor no valor de R$ 3.000 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

A parte demandada apresentou recurso inominado. Preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, no mérito busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

As contrarrazões recursais aportaram no id no 90212689.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso apresentado, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1)

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Inicialmente,
rejeito
as preliminares de incompetência Justiça Estadual alegado pelas partes reclamadas, bem como a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma vez que a presente demanda não versa sobre as regras instituídas sobre o FIES, e tampouco a rescisão do contrato firmado entre as partes, e sim a reclamante busca a restituição de valores dos quais entende cobrados de forma indevida, em seu contrato de prestação de serviços educacionais.

Ocorre que, é cediço que a Justiça Federal de Mato Grosso, em vários processos semelhantes ao caso em testilha, tem decidido pela ausência de interesse processual do FNDE, uma vez que a o objeto da ação é a condenação da Instituição de Ensino Superior a restituir o valor cobrado a maior das mensalidades pagas pela parte autora, consoante o contrato de financiamento estudantil e de prestação de serviços educacionais entabulado pelas partes, o que retrata apenas o debate de questões privadas entre aluno e instituição de ensino.

Neste ponto, a remansosa jurisprudência assevera que “
nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse (o que enseja a competência da Justiça Federal) quando se trata de: (I) registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Por outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos (essas causas, portanto, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual)
.” (AgRg nos EDcl no CC 128.718/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018).

Por fim, inexiste a ilegitimidade passiva alegada, porquanto, a negativa da rematrícula foi realizada pela recorrente, respondendo por eventuais danos morais sofridos pela reclamante.

Rejeito as preliminares arguidas.

2)

MÉRITO

Da análise dos autos e do conteúdo probatório nele consignado tenho que razão assiste à parte Recorrente. O contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil previa a necessidade de o contrato de financiamento ser aditado semestralmente, por ocasião do ato de efetivação da matrícula na IES.

Em contestação, a demandada sustenta a legalidade das cobranças, sob o argumento que o FIES não cobre o pagamento de taxas e serviços solicitados a mais pelo aluno, e nem tampouco cobre reprovações, sustentando a inexistência do dever de indenizar.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso que o autor é beneficiário do referido programa estudantil (FIES) no percentual de 100%, bem como que fora cobrado por valores em aberto a título de taxas e serviços solicitados e ainda de matérias adicionais, no curso de Engenharia de Produção, cursado pelo reclamante.

O aditamento é a renovação semestral do contrato de financiamento que ocorre no período de re-matrícula do estudante no curso, ou seja, após ingresso no FIES, o financiamento dos semestres seguintes é feito por aditamento ao contrato inicial, independentemente do regime do curso (anual ou semestral).

O aditamento não é feito automaticamente. A responsabilidade pelo aditamento incide ao estudante, para que compareça ao IES no período marca para renovação do FIES, conforme cláusula décima segunda do contrato de abertura de crédito.

Inobstante os argumentos levantados pelo Reclamante, este não trouxe elementos suficientes de que débito cobrados pela parte reclamada seja indevido, uma vez que o débito foi gerado devido ao fato da Financiadora não ter realizado o repasse em virtude do aluno não ter realizado o aditamento até a data de 29/04/2020, o que levou o Autor a perder o prazo da dilatação em relação ao semestre de 2020/01, não sendo repassado qualquer valor à IES em relação ao referido semestre.

É cediço que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, é sabido que a responsabilidade admite excludentes. E uma das excludentes de responsabilidade previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor é a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

No caso dos autos, age com culpa exclusiva o consumidor que deixa de efetuar a renovação do FIES ensejando o lançamento de débitos, mesmo sabendo que a obrigação de proceder com o aditamento do FIES é do aluno, não sendo cabível a alegação de desconhecimento, posto que tal procedimento não é definido pela Instituição de Ensino, tendo o promovente tomado aceitado todos os termos impostos no ato da contratação.

Não havendo comprovação da efetivação do aditamento do FIES, obrigação do estudante, são legítimos os débitos lançados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas que agiram no exercício regular do direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO (FIES) NÃO RENOVADO. DÉBITOS DEVIDOS. ASSINATURA DE REVISTA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Requerente que não demonstrou ter realizado o aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES), fato que motivou a inadimplência das mensalidades referentes ao primeiro semestre de 2013.Cobrança legítima. Não tendo a requerida comprovado a origem dos débitos referentes à assinatura de revista jurídica, sua cobrança revela-se indevida. Não é devida a indenização por danos morais quando não demonstrada a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade do requerente. TURMA RECURSAL ÚNICA Processo no 001.2011.019.512-8 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Jean Lucas Teixeira de Carvalho Recorrido: IUNI Educacional S.A

Deste modo, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado que o promovente realizou o aditamento do FIES, sendo legítimas as cobranças relativas as mensalidades do semestre 2020/01.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021